Tribunal: TJMT
Processo: 1035581-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035581-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino de 2023, fundamentando a negativa na existência de crime impeditivo. O agravante sustenta que preenche os requisitos necessários e que a decisão contraria dispositivos legais e jurisprudenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, considerando a existência de condenação por crime impeditivo ao benefício.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 estabelece a vedação do indulto para crimes hediondos ou equiparados, conforme seu artigo 1º.

4. O agravante possui condenação pelo crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei 9.455/1997, classificado como crime impeditivo ao indulto pelo referido decreto.

5. Nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do decreto, mesmo em casos de condenações simultâneas por crimes impeditivos e não impeditivos, o benefício do indulto somente pode ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O entendimento consolidado dos tribunais superiores é de que a restrição prevista no decreto presidencial se aplica mesmo em casos de unificação de penas, impedindo a concessão do indulto antes do cumprimento do requisito temporal.

7. Dessa forma, inexistem fundamentos para a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a negativa do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

8.
RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. O Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 impede a concessão do indulto natalino a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do seu artigo 1º.”

“2. Em casos de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, o benefício do indulto somente poderá ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme o artigo 9º, parágrafo único, do decreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 84, XII.

Lei 9.455/1997, art. 1º, I.

Decreto Presidencial n.º 11.846/2023,
arts
. 1º e 9º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024.

TJMT, N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
Everton Alves de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Tangará da Serra
, nos autos do
Processo Executivo de Pena nº 2000016-44.2022.8.11.0008
, que
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino de 2023
,
em relação à Guia de Execução
1000197-96.2021.8.11.0008
.

Em suas razões, o agravante postula a
reforma da decisão
, sustentando, em síntese, que
preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino
e

o indeferimento da benesse

contraria dispositivos legais e entendimento jurisprudencial
.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à
concessão do indulto natalino de 2023
, com a consequente extinção da pena.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que o agravante
não preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto de Indulto Natalino de 2023
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve a decisão agravada
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
, reiterando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, destacando que o agravante
possui registros que afastam o direito ao indulto
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado
Everton Alves de Souza
cumpre
pena total de 15 anos e 10 meses de reclusão
, em decorrência das seguintes condenações:

Guia nº 1000197-96.2021.8.11.0008: Oriunda da Ação Penal nº 1000197-96.2021.8.11.0008, cuja pena é de 4 anos de reclusão, pela prática da infração prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas); trânsito em julgado em 03/12/
2021.

Guia nº 1000815-41.2021.8.11.0008: Oriunda da Ação Penal nº 1000815-41.2021.8.11.0008, cuja pena é de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática da infração prevista no art. 1º, inciso I, da Lei 9.455/1997 (tortura); trânsito em julgado em 19/11/
2021.

Guia nº 1000194-72.2024.8.11.0094: Oriunda da Ação Penal nº 1000194-72.2024.8.11.0094, cuja pena é de 6 anos de reclusão, pela prática da infração prevista no art. 33,

caput
,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas); trânsito em julgado em 30/04/
2024.

O presente agravo em execução foi interposto por Everton Alves de Souza, por meio da Defensoria Pública, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de concessão do indulto de 2023 sobre a guia de execução nº 1000197-96.2021.8.11.0008, fundamentando a negativa na existência de crime
impeditivo.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada não se justifica, pois o indulto natalino concedido pelo Decreto nº 11.846/2023 não impediria a sua aplicação ao caso concreto. Argumenta que não há concurso material ou formal entre os crimes, requisito essencial para a vedação prevista no artigo 9º, parágrafo único, do decreto presidencial.

De proêmio
, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto,
devendo o Poder Judiciário
observar
os limites ele
ncados no
respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as
hipóteses

de cabimento do benefício
.

Com efeito, o Decreto Presidencial n.º 11.846/23, obsta
à
concessão d
o

indulto
aos crimes previstos como impeditivos, dentre eles, os delitos hediondos ou equiparados, conforme se observa do art. 1º:

“
Art. 1º
O indulto
coletivo
e
a comutação de penas
concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por
crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
”

Contudo, verifica-se que, na hipótese de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, o Decreto nº 11.846/2023 dispõe, em seu artigo 9º, que, para fins de concessão de indulto e/ou comutação de pena, todas as penas existentes em desfavor do indivíduo até a data de 25/12/2023 devem ser somadas.

Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo prevê que, caso uma das condenações se refira à prática de crime impeditivo, conforme definido no artigo 1º do mesmo decreto, deve ser observado um critério adicional, exigindo-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente a essa condenação.
Vejamos
:

“
Art. 9º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será
declarado o indulto
ou
a comutação da pena
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
”

Assim, para que o indulto seja concedido em relação aos crimes não impeditivos, é imprescindível o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos delitos classificados como impeditivos.

Na hipótese dos autos, o agravante pleiteia a concessão do indulto sobre a pena aplicada na guia nº 1000197-96.2021.8.11.0008, referente ao crime de tráfico de drogas, o qual, isoladamente considerado, não se encontra no rol de crimes impeditivos. Contudo, o agravante também possui condenação por crime de tortura, tipificado no artigo 1º, inciso I, da Lei 9.455/97, conforme consta na guia nº 1000815-41.2021.8.11.0008.

Ocorre que a tortura é expressamente listada no artigo 7º do decreto presidencial como crime impeditivo ao indulto. Dessa forma, a concessão do benefício somente seria possível após o cumprimento de dois terços da pena correspondente a esse delito, o que, conforme se verifica dos autos, ainda não ocorreu.

A interpretação de que a restrição imposta pelo decreto presidencial se aplicaria apenas a situações de concurso formal ou material de crimes, ignorando os casos de unificação de penas, não encontra amparo jurídico. O entendimento consolidado dos tribunais superiores é de que, uma vez reconhecida a unificação de penas, deve ser considerada a existência de crime impeditivo para fins de concessão de benefícios, independentemente da modalidade do concurso.

A
cresça-se que
, a interpretação extensiva dos critérios estabelecidos no decreto presidencial não pode ser admitida. O ordenamento jurídico não permite que a norma de concessão de indulto seja aplicada além dos limites expressamente definidos pelo chefe do Poder Executivo
, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A restrição prevista no artigo 9º, parágrafo único, do decreto presidencial, ao condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo, está em perfeita harmonia com a finalidade da norma, que busca impedir que determinados crimes de maior gravidade sejam beneficiados de forma prematura.

Por essa razão, considerando que o agravante ainda não cumpriu o tempo necessário para afastar a restrição imposta pelo decreto, inexiste fundamento para a concessão do benefício, sendo correta a decisão que indeferiu o pedido de indulto.

Confira-se, a
propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente.

4.
A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos, como o roubo majorado com resultado lesão corporal grave, o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva
.

5.
A análise do art. 9º do Decreto nº 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício
.

(N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
publicado
no DJE 19/12/2024)
.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES IMPEDITIVOS E UNIFICAÇÃO DE PENAS. NEGADO.
(...)

4.
Na unificação de penas
, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que
o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9º do Decreto.
5.
Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável
.

(N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024)
.

Dessa forma,
revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, uma vez que o agravante não atende aos requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023.

Diante do
que foi
exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução interposto por
Everton Alves de Souza
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025